Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-13.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022928-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDIO PASOLINI - CPF: 196.238.360-15 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (EMBARGADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (EMBARGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022928-13.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE GARANTIA REAL - SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – NÃO VERIFICADO – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022928-13.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: EDIO PASOLINI

EMBARGADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Edio Pasolini
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE GARANTIA REAL - SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – NÃO VERIFICADO – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento.

Sustenta que o v. acórdão apresenta contradição quanto a análise da legalidade do modificativo, no ponto em que entendeu que o embargante não manifestou interesse em aderir à subclasse criada para atender a instituição financeira. Assevera quanto a impossibilidade de adesão do credor ora embargante.

Alega, ainda, que o v. acórdão apresenta obscuridade, por violação ao parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101/2005. Alerta que o dispositivo dispõe que o credor beneficiado deve continuar a prestar seus serviços aos recuperandos tal como fazia antes do pedido de recuperação judicial, e não com reduções, ainda que mínimas. Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a termo “normalmente” constante no texto da lei.

Reitera que o plano de recuperação judicial homologado criou tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reconhecer a nulidade do modificativo do plano de recuperação judicial. Prequestiona a violação do parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101/2005, 1.022, II e 489, § 1º, IV do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022928-13.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos f
oram opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição, obscuridade e omissão.

Trata-se, na hipótese, de Agravo de Instrumento interposto de decisão que homologou o modificativo do plano de recuperação judicial, em particular, no que toca a criação de subclasse de credores de garantia real.

De acordo com o agravante, ora embargante, a criação da subclasse privilegiou o credor Sicredi Ouro Verde MT, com extrema vantagem em relação aos demais credores da mesma classe.

Assim exposto, a controvérsia cingiu-se em verificar se a hipótese demandava o controle de legalidade em relação a criação de subclasse dentro da classe garantia real.

Com efeito, o v. acórdão entendeu não haver censura a criação de subclasses de credores colaboradores, com tratamento mais benéfico para aqueles que vão continuar a fornecer bens, serviços e crédito necessários ao soerguimento da empresa.

No caso, foi criado dentro da categoria garantia real a subclasse “dos credores financeiros-estratégicos” o que foi aderido pela instituição bancária Sicredi Ouro Verde-MT.

Importa consignar que na referida classe (garantia real) consta somente 03 credores: Sicredi Ouro Verde MT, com o crédito no valor de R$ 4.645.000,00, que aderiu a subclasse, a Amerra-Leaf Agro Recovery, com crédito de R$ 4.348.367,28 e o ora embargante Edio Passolini, credor de R$ 7.646.427,54.

Cumpre também registrar que o plano de recuperação judicial, acrescido das modificações, foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, por todos os credores, nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005. Anota-se que aprovação pela classe garantia real se deu no percentual de 66,67%.

Em particular, quanto à criação da subclasse, o v. acórdão registrou que somente o credor Sicredi Ouro Verde MT aderiu à proposta, porquanto enquadrado nas condições assinaladas. Contudo, não olvidou quanto à ausência de oposição dos demais credores, como registrado:

De relevo anotar que a proposta da subclasse de garantia real poderia ser aderida pelos “credores financeiros-estratégicos que tenham mantido, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, a movimentação da conta corrente com os devedores, com ou sem limite de crédito. Tem-se como credor financeiro, as instituições financeiras ou cooperativas presentes na lista de credores da presente recuperação judicial”. Em complemento, a proposta foi estendida a todos os credores daquela classe que se encontravam presentes na Assembleia Geral de Credores e se enquadrassem nas condições assinaladas.

Registra-se, no entanto, que dentre os credores da classe garantia real, somente a representante do Sicredi Ouro Verde MT, manifestou interesse e aderiu à proposta da subclasse. E, ainda que oportunizado aos demais credores a adesão à proposta alternativa apresentada na Assembleia Geral de Credores,
não há nenhum registro nesse sentido, seja de adesão, seja de impugnação
.

De relevo o registrado na Ata da Assembleia Geral de Credores, após a apresentação do plano modificativo que criou a subclasse:

Dando sequência, o Administrador Judicial informou aos credores que querem fazer o uso da palavra que a solicite via chat para que seja obedecida a ordem de fala, de modo que abriu a palavra para os credores, oportunidade em que apenas a Dra. Ariane Mirelli Nunes, representante da Sicredi Ouro Verde MT, manifestou interesse e informou que a instituição adere à proposta de subclasse apresentada pelos Recuperandos.

Por conseguinte, o representante da AJ1 indagou o representante dos Recuperandos se existe mais alguma consideração que gostaria de tecer, oportunidade na qual o Dr. Pedro informou que é apenas isso que tem a apresentar e solicitou o voto de confiança dos credores para aprovem o PRJ neste conclave.

Desta feita,
diante da ausência de requerimento de manifestação dos demais credores, o administrador judicial salientou aos credores que, caso tenham interesse em aderir à proposta alternativa apresentada em AGC, devem realizar o devido registro no campo de “justificativa” do voto ”, disponibilizado pela plataforma
, através da qual todos os credores presentes registraram o seu voto.

Já quanto à alegada violação do parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101/2005, por certo que o v. acórdão tratou do tema ao consignar que
“
embora a proposta enquadre os credores que “mantiverem sua movimentação,
com ou sem concessão de linha de crédito
”, não se tem por isso o esvaziamento do disposto no parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101/2005. Veja que se trata de uma condicional, ou seja, nada impede que a instituição financeira conceda linha de crédito. E ainda que assim não faça, há que se considerar a possibilidade da movimentação bancária, tão essencial aos recuperandos, sem que isso implique, especialmente, em bloqueio de valores”
.

De notar-se, assim, que o v. acórdão não olvidou quanto ao disposto na lei. Ora, a proposta é clara quanto a manutenção da movimentação bancária, com ou sem concessão de linha de crédito. Certo é que a instituição bancária se propôs a continuar a prestar os serviços, inclusive com a concessão de crédito, se assim as partes envolvidas no negócio jurídico dispuserem. Isso, por certo não significa propriamente objeção aos serviços a serem mantidos, dentro da normalidade a que se refere o texto da norma.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Não fosse isso,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022